Tribunal: STF
Processo: Rcl 91011
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ivar Visolli de Mattos contra decisão proferida pelo Juízo do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária de Santa Catarina — autoridade reclamada — nos autos do processo nº 5000157-89.2022.4.04.7202/SC, que deixou de conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante e obstou sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
O Reclamante narra que ajuizou ação previdenciária visando ao reconhecimento de períodos de atividade rural e à consequente concessão de aposentadoria por idade na condição de segurado especial.
Discorre que o juízo de piso julgou parcialmente procedente a ação e que a 2ª Turma Recursal de Santa Catarina deu provimento ao recurso do INSS, desconstituindo a decisão favorável ao segurado sob o fundamento de que o recebimento de pensão por morte em valor ligeiramente superior ao salário-mínimo descaracterizaria a condição de segurado especial.
Informa que contra o acórdão da Turma Recursal, interpôs Recurso Extraordinário, sustentando violação direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade material, da proteção social e da proporcionalidade, notadamente diante da interpretação restritiva adotada quanto ao conceito de segurado especial.
Narra que o recurso extraordinário foi inadmitido sob o argumento de que a controvérsia envolveria matéria infraconstitucional e que eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa.
Aponta que, em face dessa decisão, interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, visando submeter ao Supremo Tribunal Federal o exame da admissibilidade do apelo extremo e que a Seção Judiciária de Santa Catarina deixou de conhecer do agravo, sob o fundamento de que, tratando-se de hipótese enquadrável no art. 1.030, I, do CPC, o recurso cabível seria agravo interno, e não agravo dirigido ao STF.
No mérito, argumenta que,

“A inadmissão do Recurso Extraordinário não se baseou na aplicação de precedente firmado em regime de repercussão geral, mas sim na conclusão de que a ofensa constitucional seria indireta. Trata-se de fundamento típico de negativa por ausência de violação direta à Constituição — hipótese expressamente sujeita ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
Ao enquadrar indevidamente o caso como se estivesse submetido ao art. 1.030, I, “a”, do CPC, o Juízo de origem impediu o exercício da competência constitucional do STF para avaliar o cabimento do recurso extremo e do respectivo agravo. 
Não cabe ao órgão de admissibilidade impedir, de forma definitiva, que esta Corte examine a natureza constitucional da controvérsia.” (e-doc. 1, p. 3 - 4)
Defende que a controvérsia dirimida nas razões do extraordinário possui densidade constitucional vez que o acórdão recorrido desconsiderou a função protetiva da seguridade social e concluiu que o recebimento de renda mínima ligeiramente superior ao salário mínimo seria suficiente para afastar a condição de segurado especial, independentemente da efetiva subsistência do trabalhador e de sua inserção socioeconômica.
Requer, assim, 
“a) o recebimento da presente Reclamação Constitucional, com a manutenção da gratuidade da justiça já deferida ao Reclamante nos autos originários; 
b) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no processo nº 5000157-89.2022.4.04.7202/SC que deixou de conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário, determinando-se o imediato processamento do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal; 
c) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações, na forma da legislação processual; 
d) a oitiva do órgão do Ministério Público Federal; 
e) ao final, o julgamento procedente da reclamação para cassar definitivamente a decisão impugnada, reconhecendo-se a usurpação da competência desta Corte e determinando-se a regular tramitação do Agravo em Recurso Extraordinário; 
f) por consequência, o reconhecimento do direito do Reclamante ao acesso pleno à jurisdição constitucional, com a apreciação do recurso extraordinário por este Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 8)
É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, verifico que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Ivar Visolli de Mattos  para declarar que no período de 17/11/2011 a 22/4/2021 a parte autora desempenhava a atividade de segurada especial rural, o que deverá ser averbado para futuros pedidos administrativos. (e-doc. 2, p. 251)
Contra essa decisão, tanto a parte reclamante como o INSS interpuseram recurso inominado, tendo a 2ª Turma Recursal de Santa Catarina provido apenas o recurso do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
Posteriormente, houve a interposição de recurso extraordinário pela parte ora reclamante, o qual foi inadmitido em razão da controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a violação alegada, caso existente, se daria de forma reflexa ou indireta.
Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a Presidência das Turmas Recursais mantido a decisão agravada e determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 2, p. 364).
Em despacho datado de 7 de março de 2024, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, em relação aos Temas 339 e 1.104 da Repercussão geral (e-doc. 2, p. 372).
Devolvidos os autos ao Tribunal de origem, a Presidência das Turmas Recursais negou seguimento ao recurso pela sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas nºs 339 a 1.104 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, “a” e/ou “b”, do CPC. Vide:

“Retornam os autos do Supremo Tribunal Federal para aplicação dos seguintes temas já apreciados em sede de repercussão geral das seguintes matérias: 
Tema STF 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais Tema STF 1104 - Requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria hibrida por idade. 
Tema STF 339 - Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) 
Tema STF 1104 - Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida. Trabalho urbano e rural. Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91. (RE 1281909 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020) 
Não é o caso de retratação pela Turma Recursal, tendo em vista que não houve no acórdão recorrido divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regimes de repercussão geral. 
Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao(s) recurso(s) interposto(s), nos termos do artigo 1.030, I, "a" e/ou "b", do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).
 Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado de origem.” (e-doc. 3, p. 182) 
Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a Presidência das Turmas Recursais deixado de conhecer do recurso. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão :

“Trata-se de agravo dirigido ao STF interposto nos termos do art. 1.042 do CPC contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento em precedente de repercussão geral. 
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) modificou a forma de impugnação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. 
Anteriormente havia previsão de agravo único contra decisão que negasse seguimento ao recurso extraordinário (art. 544 do CPC/1973). Agora, há duas espécies de agravo a serem observadas. 
De um lado, a decisão que nega seguimento ao recurso com fundamento em precedente de repercussão geral é impugnada por meio de agravo interno e, de outro, a decisão que examina a admissibilidade do recurso por qualquer outro fundamento que não um precedente é impugnada por agravo dirigido ao STF, conforme art. 1.030 do CPC : 
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
Dessa forma, a impugnação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário nestes autos deve se dar por meio de agravo interno, dirigido à Turma Recursal, e não de agravo dirigido ao STF. 
Logo, a espécie empregada pela parte está em desacordo com a previsão legal mencionada. 
Nesse sentido, o despacho do Min. Dias Toffoli no ARE 1.211.688/SC condensa pacífico entendimento da Suprema Corte no sentido de que cabe ao juízo a quo não conhecer do recurso na espécie. 
Veja-se precedente do STF:
(...)
Observe-se que esse procedimento inova em relação ao regimento das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região que, conforme seu art. 17, inc. X, determina o mero encaminhamento do agravo ao órgão competente: 
Art. 17. Ao juiz federal responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade recursal incumbe: 
[...] 
X - encaminhar ao órgão competente os agravos interpostos contra suas decisões; 
Contudo, prevalece a orientação da instância superior, de forma que este Juízo não deve conhecer o recurso. 
Ressalto que não há usurpação de competência do STF conforme despacho supracitado e conforme trecho transcrito da decisão Reclamação 23.579/MC, que atribui a este juízo a competência para não conhecer o recurso na hipótese. 
Ante o exposto, não conheço o agravo em recurso extraordinário. 
Intimem-se. 
Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado de origem.” (e-doc. 2, p. 406)

Pois bem. A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente